Tribunal: STF
Processo: ARE 1511530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA – PROFESSOR – PODER DISCRICIONÁRIO – INAMOVIBILIDADE NÃO GARANTIDA – LEI MUNICIPAL DE UBAÍ Nº 242 – PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – COISA JULGADA – DIREITO DE PREFERÊNCIA.



    - De acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Poder Judiciário reparar qualquer lesão ou ameaça a direito, devendo ser acentuado que o caráter substitutivo em atenção ao princípio da deferência da jurisdição a intervenção judicial somente se justifica para ato administrativo irregular.



    - A discricionariedade tem seus limites estabelecidos na razoabilidade, na proporcionalidade, na lealdade, na boa-fé e na igualdade como critérios que devem ser avaliados dentro do aspecto da legalidade e do abuso de poder.



    - Nos termos do art. 30, da LM nº 242 de Ubaí: “Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra secretaria ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria, a pedido ou de ofício, podendo dar-se sob a forma de permuta”.



    - Conforme preceitua o art. 503, do CPC, a decisão judicial que faz coisa julgada tem força de lei, de modo que não é possível a rediscussão de matéria já julgada em processo superveniente.



    - No caso específico da movimentação/transferência de servidor, somente a comprovação da sua irregularidade permitiria a interferência judicial no ato administrativo, além de o servidor público não possuir a garantia da inamovibilidade do serviço público.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, "caput" e inciso II; e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a impetrante, ora apelante, requereu a declaração de ilegalidade do Ato Administrativo que determinou a sua remoção/transferência para a Unidade Escolar Creche Lar Criança Feliz, determinando a sua manutenção no cargo de professora do Ensino Fundamental na Escola Municipal Érico Veríssimo. Ademais, requereu a suspensão das designações das servidoras Joelma Soares Botelho Ursine e Gildecina Soares Martins Cardoso.



    (...)



    Ora, nos termos da Lei Municipal nº 242, de Ubaí:



    Art. 30 - Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra secretaria ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria, a pedido ou de ofício, podendo dar-se sob a forma de permuta. Parágrafo único – Ao servidor efetivo em estágio probatório e ao detentor de função pública não se concederá remoção a pedido.



    Assim, evidente que o servidor pode ser deslocado de uma unidade para outra dentro da mesma secretaria de ofício. Logo, notório que o ato de transferência da apelante é legal.



    Ademais, depreende-se da análise do edital do processo seletivo (ordem 08) que não há diferenciação entre os professores do Ensino Infantil ou do Ensino Fundamental, de modo que todos são considerados profissionais da Educação Básica.



    Nota-se, ainda, que o dito ato coator não incorre em violação ao princípio da motivação, posto que fundamenta-se na recusa da impetrante em aceitas as turmas que lhe foram designadas. Ora, uma vez que não há diferenciação entre as turmas da Educação Básica, sejam elas do Ensino Infantil ou Fundamental, não é válida a rejeição do cargo atribuído.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente